Tribunal: TJDFT
Processo: 0733434-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0733434-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS, INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME AGRAVADO: CASSIO CARLOS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS E OUTRA contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0720420-20.2017.8.07.0001, proposto em desfavor das Agravantes por CASSIO CARLOS DA SILVA, ora Agravado, rejeitou a impugnação das Agravantes à penhora no rosto dos autos do Feito n.o 0051098- 64.2014.8.07.0001, em trâmite na 22a Vara Cível de Brasília. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de impugnação à penhora no rosto dos autos no 0051098- 64.2014.8.07.0001, determinada pela Decisão de ID 51846086. O Executado, por meio da petição de ID 55231406, impugnou a penhora no rosto dos autos no 0051098-64.2014.8.07.0001, em tramite na 22a Vara Cível de Brasília. Alega que houve violação ao princípio da menor onerosidade (artigo 805 do CPC), pois a execução já estaria garantida por outras penhoras anteriormente realizadas. Ao final requer ‘o cancelamento da penhora no rosto dos autos de no 0051098-64.2014.8.07.0001, pois a execução já se encontra garantida. Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, requer a penhora de 4% (quatro por cento) do imóvel penhorado ao invés de 50% (cinquenta por cento) da Fazenda, não ocorrendo a aceitação da tese de anulação da penhora no rosto dos autos. Persistindo assim, requer a redução da penhora imediatamente ou a sua substituição do bem penhorado o que se indicou na impugnação rejeitada e se indica mais uma vez, isto é, para que recaia para as unidades 336 e 338, do Bloco C, recaindo sobre o valor equivalente ao débito exequendo e não superior’. Em resposta (ID 68802031), o Exequente esclarece que não existe qualquer valor efetivamente garantido em seu favor. Há penhoras de bens que já estão sofrendo a incidência de outras penhoras de outros processos. Sustenta a inexistência de qualquer excesso ou mesmo de violação do princípio da menor onerosidade, devendo ser rejeitada a Impugnação de ID 55231406. Por fim, salienta que tal temática já foi superada quando do julgamento do Agravo de Instrumento de ID 66846134. É o sucinto relatório. Decido. Saliento inicialmente que a Decisão de ID 51846086 foi objeto do Agravo de Instrumento no 0701791-93.2020.8.07.0000, ao qual foi negado provimento e mantida a decisão anteriormente prolatada que manteve a penhora dos imóveis de matrículas no 30807 e no 30630, assim como a penhora no rosto dos autos do Feito no 0718214-33.2017.8.07.0001, bem assim deferiu o pedido de penhora no rosto dos autos do processo no 0051098-64.2014.8.07.0001, até o limite de R$ 125.743,30 (cento e vinte e cinco mil setecentos e quarenta e três reais e trinta centavos). As questões discutidas no mencionado recurso são basicamente as mesmas da presente impugnação. A questão atinente ao suposto excesso de execução, bem como a manutenção dos bens já penhorados já foi objeto de apreciação na decisão de ID 32285210 e resta preclusa e não será objeto de nova análise na presente impugnação. Não há que se falar em excesso de penhora, pois as penhoras nos rostos dos autos não significam que o Exequente efetivamente receberá o valor penhorado. Há mera expectativa de direito. Ademais, não se sabe se os imóveis penhorados pagarão a dívida dos presentes autos. Isso porque há uma ordem de pagamento a ser seguida. Em relação ao pedido de substituição da penhora formulado pelas Executadas como já restou esclarecido no Agravo de Instrumento interposto, a teor do disposto no artigo 847 do CPC, trata-se de escolha do Exequente, que já não demonstrou interesse na substituição, pois poderá lhe causar prejuízo. Neste sentido, REJEITO integralmente a impugnação ofertada pelos executados e mantenho a penhora no rosto dos autos 0051098- 64.2014.8.07.0001, em tramite na 22a Vara Cível de Brasília. I. BRASÍLIA, DF, 31 de julho de 2020.” Dizem as Agravantes, inicialmente, que “o imóvel penhorado no processo de n° 0051098-64.2014.8.07.0001 que tramita na 22a Vara Cível de Brasília é: 50% (cinquenta por cento) de um quinhão de terras situado na Fazenda Colúmbia, no distrito de Garapuava, Município de Unaí/MG, com 273,41,00 ha (duzentos e setenta e três hectares e quarenta e um ares) , de serras, culturas, cerrados e campos naturais, cadastrado no CCIR sob o no 950.092.634.093-5, Situado na Rod. Unaí Natalandia KM 40, com matrícula de no 33.961, registrado junto ao Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Unaí/MG, o valor do bem está em R$ 3.888.000,00 (três milhões, oitocentos e oito mil reais)” (Num. 18960589 - Pág. 4/5). Argumentam que o valor da Execução originária é muito inferior ao valor de todas as penhoras e que, assim, “não há sequer, respeito ao princípio da menor onerosidade excessiva. Pois a presente execução já estava garantida antes mesmo da penhora no rosto dos autos do processo de n° 0051098-64.2014.8.07.0001, pra quê bloquear tudo que existe em nome da Executadas e com qual fundamento? Aonde está a segurança jurídica para o devedor no caso concreto?” (Num. 18960589 - Pág. 5). Sustentam que é notório o excesso de penhora e que, desse modo, é cabível a sua redução, nos termos do art. 874, inciso I, do Código de Processo Civil. Invocam também o art. 805 do Código de Processo Civil. Colacionam jurisprudência que entendem consentânea com sua tese. Quanto ao perigo da demora, afirmam as Agravantes que ele está presente, tendo em vista “o risco eminente (sic) de se ingressar no patrimônio pessoal do Agravante” (Num. 18960589 - Pág. 9). Postulam a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender o curso do Feito originário. No mérito, requerem o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada para o “cancelamento da penhora no rosto dos autos de no 0051098-64.2014.8.07.0001, pois a execução já se encontra garantida” (Num. 18960589 - Pág. 10). Subsidiariamente, requerem “a penhora de 4% (quatro por cento) do imóvel penhorado ao invés de 50% (cinquenta por cento) da Fazenda, não ocorrendo a aceitação da tese de anulação da penhora no rosto dos autos; iv) Ainda no mérito, e persistindo em não acolher as teses apontadas anteriormente, requer a redução da penhora imediatamente ou a sua substituição do bem penhorado, e tendo em vista o não aceite do Agravado pelo bem indicado na petição de id 55231406, requer que este indique bem passível de penhora, com fim precípuo de substituir penhora no rosto dos autos de no 0051098-64.2014.8.07.0001, para que recaia ao valor equivalente ao débito exequendo e não superior, respeitando assim, o princípio da menor onerosidade excessiva, por ser medida de direito e inteira justiça;” (Num. 18960589 - Pág. 10). Preparo regular (Num. 18960591 e 18960590). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0720420-20.2017.8.07.0001, rejeitou a impugnação das Agravantes à penhora no rosto dos autos do Feito n.o 0051098- 64.2014.8.07.0001, em trâmite na 22a Vara Cível de Brasília. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito das Agravantes. Quanto ao requisito da urgência, as Agravantes resumiram-se a afirmar que ele está presente, tendo em vista “o risco eminente (sic) de se ingressar no patrimônio pessoal do Agravante” (Num. 18960589 - Pág. 9), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito das Agravantes, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 26 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador